Tribunal: STF
Processo: ARE 1340935
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Santa Catarina em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário, nestes termos (eDOC 31):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 1, p. 33):



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. VERBAS DEVIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1°-F DA LEI N. 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 810). POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ (TEMA 905). ACOLHIMENTO DA INSURGÊNCIA NO PONTO. RECURSO ACOLHIDO.” 



    Os embargos de declaração foram providos sem efeitos infringentes (eDOC 1, p. 55).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI e 93, IX, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ao permitir a alteração do índice de correção fixada na decisão transitada em julgado, o Tribunal a quo adotou posicionamento contrário à jurisprudência uníssona da Suprema Corte que dá ao instituto da coisa julgada o significado de "expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito' (RE 592.912, Min. Celso de Mello).” (eDOC 1, p. 152).



    Busca, nesse sentido, a reforma do acórdão recorrido para determinar que seja observado, em lugar do IPCA-E, o índice de correção monetária instituído pela Lei nº 11.960/09, ao alterar a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. 



    Aponta, ainda, a nulidade do acórdão a quo em virtude da omissão na análise da controvérsia acerca da coisa julgada.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    A propósito da existência de coisa julgada quanto ao índice de correção monetária, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de não haver desrespeito à coisa julgada pela aplicação de precedente firmado em sede de repercussão geral.



    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Por fim, o julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, conheço do agravo nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.” 



    Nas razões recursais, reitera os termos do recurso extraordinário e sustenta que a matéria constitucional controvertida é coincidente com aquela que é objeto do RE 1.317.982/ES, que está em análise no Plenário Virtual do STF (Tema 1170 da sistemática da repercussão geral). 



     A parte agravada, em contrarrazões, defende a manutenção do ato impugnado (eDOC 35).



    É o relatório. Decido.



    Como bem anotado pela recorrente, posteriormente à publicação da decisão monocrática ora agravada, a questão dos autos foi submetida a exame por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 1170), cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982, de relatoria do Min. Luiz Fux.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, qual seja, a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. 



    Nesse contexto, faz-se necessária a devolução dos autos à origem para aplicação do art. 328 do RISTF, considerando que o STF já reconheceu a repercussão geral da questão no recurso paradigma. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Em consequência, fica prejudicada a análise do presente agravo regimental. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente